Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA VILAS BOAS BORGES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de penhora em sede de cumprimento de sentença, requerido por CONDOMÍNO RESIDENCIAL GIRASSOIS. Nas razões recursais, a agravante arguiu ilegitimidade passiva e incorreção da penhora que recaiu sobre numerário oriundo de salário e sobre seu veículo automotor. Requereu a “antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo originário e desbloqueio dos valores penhorados da conta salário da Agravante. E ao final, acolher os argumentos suscitados, para reformar a r. decisão interlocutória que determinou a penhora do veículo da Agravante, determinando ainda a devolução dos valores bloqueados de sua conta salário e reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com o consequente arquivamento do processo e condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios”. Preparo regular sob ID 27830422. Ante eventual falta dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi facultado à recorrente se manifestar, sobrevindo petição em que alegou padecer de problemas de saúde e no momento em que recebeu a citação, não compreendia as consequências da inércia (ID 28328216). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de taxas de condomínio atrasadas e que foi julgado à revelia, posto que embora regularmente citada, não compareceu aos autos. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e intimada para pagar, a devedora novamente quedou-se inerte. Prosseguindo no feito, foi realizada penhora por meio do sistema Sisbajud, obtendo-se êxito parcial com o bloqueio de R$712,00. Após o bloqueio, a devedora juntou aos autos exceção de pré-executividade, em que arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria a proprietária do imóvel que originou a dívida, mas mera administradora. Quanto ao bloqueio em sua conta corrente, arguiu sua impenhorabilidade, ao fundamento de que se trata de saldo de salário. A exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora foram rejeitadas por decisão proferida aos 11/05/2021 e já preclusa. Em vista da preclusão, o numerário foi transferido para conta-corrente do credor. Após, foi requerida a penhora de um veículo automotor pertencente à devedora, sobrevindo o deferimento nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte exequente requer a penhora do veículo indicado na consulta de declaração de imposto de renda da parte executada. Defiro o pedido. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação para seu fiel cumprimento no endereço de ID no 96485532. Na ocasião, deverá o Oficial de Justiça penhorar o bem indicado pelo credor (ID no 96485532), qual seja, o veículo GM/S10 EXECUTIVE D, PLACA NWI-9589, RENAVAM 00325048975. Nomeio a parte exequente fiel depositária, devendo estabelecer contato com o Oficial de Justiça responsável pela diligência para fornecer os meios de cumprimento do mandado. Havendo recusa do credor, caberá ao próprio devedor exercer o encargo de fiel depositário. Efetuada a penhora, aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação da parte executada.” Enfim, o recurso é manifestamente inadmissível. Quanto à arguição de ilegitimidade passiva, a matéria já está acobertada pela preclusão máxima da coisa julgada, bem como já foi analisada e rechaçada por nova decisão interlocutória no bojo do cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente. O mesmo ocorre quanto à impugnação à penhora ante o bloqueio de saldo em conta-corrente. A defesa já foi rejeitada por decisão preclusa, bem como o dinheiro já foi transferido para o credor. Portanto, inexistente interesse recursal quanto à matéria. Melhor sorte não socorre à agravante quanto à insurgência em razão da penhora de seu veículo. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pela agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação à penhora, conforme expressa previsão do art. 525, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) IV- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063